Tribunal: TJPA
Processo: 0028138-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028138-29.2013.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ALVARO AUGUSTO MORAIS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028138-29.2013.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADOS: IGOR MACEDO FACO E
ISAAC COSTA LÁZARO

APELADO: ALVARO AUGUSTO MORAIS NEVES

ADVOGADO: SERGIO LUIS VIEIRA DE ARAUJO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DURANTE O CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DA REFORMA DA SENTENÇA, FACE A DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, CERNE DO LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. MINORADO PARA SE ADEQUAR À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDOS PELA PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A sentença combatida condenou o plano de saúde, ora recorrente, ao pagamento de perdas e danos, cujo valor seria o correspondente ao procedimento negado ao autor, firmado na tabela do plano de saúde. E ainda determinou que a requerida realizasse o pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II – Preliminar Afastada: a ausência de despacho saneador não acarreta nulidade. Precedente STJ

III - O plano de saúde informou que a obrigação cerne do litígio foi cumprida, durante o curso do processo, não havendo qualquer manifestação em contrário por parte do autor, apelado. Então, diante do cumprimento da obrigação de fazer almejada, incabível a conversão em perdas e danos.

IV - Com relação a indenização por danos morais, o STJ se posiciona no sentido de que a negativa indevida de cobertura por parte do plano de saúde caracteriza dano moral
in re ipsa
(AgRg no AREsp 702266 / RS). Sendo assim, considerando as nuances do caso concreto, bem como, levando em consideração os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, fixo os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

V - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028138-29.2013.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADOS: IGOR MACEDO FACO E
ISAAC COSTA LÁZARO

APELADO: ALVARO AUGUSTO MORAIS NEVES

ADVOGADO: SERGIO LUIS VIEIRA DE ARAUJO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela C/C

Indenização por Danos Morais e Materiais,
movida por
ALVARO AUGUSTO MORAIS NEVES.

C
onsta da inicial da ação: 1) que o autor,
ALVARO AUGUSTO MORAIS NEVES
, face à oportunidade oferecida por seu empregador, teria aderido em 01 de agosto de 2012 ao contrato de plano de saúde da requerida,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
; 2) que sempre pagou de forma assídua as prestações inerentes à manutenção do contrato; 3) que em 27 de fevereiro de 2013, precisou de atendimento médico em razão do desenvolvimento de Calculose do Rim (CID 10. N 20.0) e Síndrome Nefrítica Crônica (CID 10: N 03.3), o qual fora negado pela requerida sob a alegação de que o cliente somente teria direito a cobertura solicitada a partir do mês de julho de 2014; 4) que, como condição para receber parte do tratamento necessário, foi-lhe exigido a assinatura de um termo que manifestava a sua ciência de que não teria direito ao atendimento completo
.

Com esses principais argumentos, requereu o demandante que a empresa administradora de plano de saúde fosse condenada na obrigação de fazer constituída na realização completa do seu atendimento médico e ao pagamento de indenização por dano material e moral. De outra forma, pleiteou a concessão de tutela de urgência constituída na realização de cirurgia renal.

Ato contínuo, em decisão interlocutória, não fora concedida a tutela de urgência pretendida (ID.

2258593 - Pág. 4).

Contestação apresentada pela
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
(ID 2258594), onde aduz: 1) que inexistiu qualquer negativa indevida de serviço, visto que o autor, na oportunidade da celebração do contrato, teria doença preexistente que obrigaria-lo a cumprir Carência Parcial Temporária (CPT); 2) que, por esse motivo, estaria agindo conforme o exercício regular do seu direito, dando efetivo cumprimento ao contrato estipulado entre as partes litigantes; 3) que, deste cenário, inexistiria ato ilícito indenizável.

Deste ato, conforme se depreende de certidão juntada aos autos, não fora apresentada réplica à contestação (ID 2258596 - Pág. 2).

Audiência de conciliação realizada em 10 de fevereiro de 2015, na qual restou infrutífera a autocomposição (ID. 2258596 - Pág. 8).

Prolatada sentença em 24 de junho de 2019 (ID. 2258597), onde o magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, condenando a empresa ré a indenização em perdas e danos, face a impossibilidade da designação da obrigação de fazer pleiteada em inicial, em razão do decurso do tempo, cujo valor seria o correspondente ao procedimento negado, firmado na tabela do plano de saúde. E ainda determinou que a requerida realizasse o pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela requerida,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
(ID 2258598), onde sustenta: 1) a nulidade da sentença, eis que não teria ocorrido o devido saneamento da lide; 2) a impossibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, visto que o apelado teria realizado o tratamento; 3) a inexistência de qualquer ato que induza ao pagamento de danos morais; 4) subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Não foram apresentadas as Contrarrazões (ID.

2258599 - Pág. 2).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028138-29.2013.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADOS: IGOR MACEDO FACO E
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO

APELADO: ALVARO AUGUSTO MORAIS NEVES

ADVOGADO: SERGIO LUIS VIEIRA DE ARAUJO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando-a, face à impossibilidade da designação da obrigação de fazer pleiteada originalmente ao pagamento de indenização em perdas e danos. E ainda condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Deste contexto, observa-se que as teses centrais da recorrente são: 1) de que a sentença é nula, porque o juízo deixou de firmar os pontos controvertidos em despacho saneador; 2) que faria-se impossível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, visto que fora realizado o tratamento do apelado; 3) que inexistiria qualquer ato que conduzisse ao pagamento de danos morais; 4) subsidiariamente, que faria-se necessário a redução do
quantum
indenizatório.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Preliminar de nulidade da sentença – falta de despacho saneador

A preliminar de nulidade da sentença alegada não merece prosperar, em razão de que, o julgador, pode apreciar a lide sem necessariamente apresentar em despacho os pontos controvertidos. De modo que a ausência de despacho saneador não acarreta nulidade.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes.

3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1681460/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

Passo para a análise do mérito recursal

A sentença combatida condenou o plano de saúde, ora recorrente, ao pagamento de perdas e danos, cujo valor seria o correspondente ao procedimento negado ao autor, firmado na tabela do plano de saúde. E ainda determinou que a requerida realizasse o pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Desse modo, sopesando a possibilidade da conversão de qualquer obrigação de fazer em perdas e danos quando verificada a impossibilidade do resultado prático pretendido, cristalino dos autos que o juízo singular deixou de apurar se o autor teria recebido pela apelante o tratamento pretendido.

No entanto, conforme se depreende do petitório recursal, examina-se que a administradora de planos de saúde recorrente informa que realizou o tratamento pleiteado originalmente requisitado pelo autor, apelado (ID.

2258598 - Pág. 22).

Além disso, o autor/recorrido deixou de se manifestar no sentido de rebater a afirmação de que houve o cumprimento da obrigação, de modo a se concluir que a obrigação de fazer almejada pelo autor, fora efetivada.

Assim, face aos documentos apresentados em fase recursal que demonstram que o tratamento originalmente pretendido pelo autor foi realizado pelo plano de saúde e diante falta de manifestação da parte recorrida, imperioso julgar, neste juízo
Ad Quem
, que a obrigação de fazer cerne do litígio fora

efetivamente prestada pela empresa apelante, motivo pelo qual a sentença de piso não merece prosperar, eis que o devido cumprimento da obrigação impossibilita a condenação por perdas e danos.

Cabe, portanto, a reforma do
decisum
de piso, eis que a sentença guerreada inobservou o prévio cumprimento da obrigação de fazer, de forma que se mostra incabível a aplicação do art. 499 do CPC/15, que assim prevê:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Com relação a indenização por danos morais, o STJ se posiciona no sentido de que a negativa indevida de cobertura por parte do plano de saúde caracteriza dano moral
in re ipsa
(AgRg no AREsp 702266 / RS). Sendo assim, considerando as nuances do caso concreto, bem como, levando em consideração os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, fixo os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que apesar de o autor ter buscado o judiciário face a necessidade de obter a cobertura para tratamento médico, constatou-se que a obrigação de fazer almejada foi cumprida pelo plano de saúde ainda no curso da demanda, de modo que o autor não ficou sem o atendimento médico que precisava.

Acerca do pagamento dos ônus sucumbenciais, entende-se que o cumprimento de obrigação de fazer após o ajuizamento da lide que buscava garantir a sua realização não exime a parte requerida do pagamento das custas sucumbenciais. Assim, nesse caso específico, o ônus sucumbencial cabe àquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Observemos o julgado:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS INSTAURADA A DEMANDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 269, II, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO PELAS CUSTAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO. O cumprimento de obrigação contratual após o ajuizamento da ação de despejo não exime a parte requerida do pagamento das custas sucumbenciais, já que deu causa à propositura da ação. Ademais, se a parte intimada deixa transcorrer in albis o prazo para se manifestar quanto à petição acostada aos autos, reputa-se procedente o pedido deduzido. Recurso improvido.

(Acórdão 356099, 20070111393005APC, Relator: ESDRAS NEVES,

5ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2009, publicado no DJE: 21/5/2009. Pág.: 71).

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja reformada a sentença de piso, nos termos da fundamentação aqui exposta.

É como voto.

Belém, de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/06/2022